Tribunal: TJSP
Processo: 1116902-49.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Autora, Apelante. Gratuidade de justiça. Benefício que também alcança as pessoas jurídicas, desde que comprovem a hipossuficiência financeira, o que não ocorreu no caso. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.